Tribunal: CARF
Processo: 13839.005061/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005061/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
JAIME JOSE ALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as
causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§4 o do CTN. Não obstante, comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, incide a regra geral do art. 173, I do CTN, que prevê que o prazo
quinquenal de decadência é contado a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS EM CONTA NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96.
A partir da vigência da Lei 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005061/2006-56
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JAIME JOSÉ ALVES FILHO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 80.574,04
(oitenta mil quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) relativos ao IRPF suplementar,
juros de mora e multa, por motivo de omissão de rendimentos nos exercícios de 2002 e 2003.
Segundo o termo de constatação fiscal o recorrente, após diversas vezes
intimado prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória das operações com
moeda estrangeira, optou por permanecer inerte – vide f. 64. Constatado, pelas autoridades
fazendárias, que o pra recorrente teria participado beneficiário de operações de movimentação de
numerário à revelia do sistema financeiro, no contexto do conjunto de operações que ficou
conhecido como Beacon Hill, que originou a CPI do Banestado.
O lançamento, portanto, tem arrimo no fato de que nas declarações de IRPF
2002 e 2003 não foram informados “(...) os valores recebidos através das operações supra
mencionadas e convertidos em reais, conforme Instrução Normativa no 041/1999 (vide Anexo I -
Demonstrativo de operações em moeda estrangeira (US$) e conversão em Reais), com os
elementos disponíveis e dados constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal (...)”
(f. 72).
Em sua impugnação (f. 80/105) defendeu, em caráter preliminar, que i) seria
aplicável a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 §4o do CTN, posto que os “(...)
valores foram declarados e pagos pelo contribuinte durante o exercício de 2001 foram
homologados tacitamente pela Impugnada” (f. 81); ii) não haveria fundamento legal para o
lançamento, argumentando ter a autoridade fiscal desprezado seus lançamentos contábeis.
Quanto ao mérito, após apresentar lições doutrinárias e jurisprudenciais, afirmou que não omitiu
receitas, sempre cumpriu suas obrigações fiscais, e que “(...) não possui liame com o exposto” (f.
95. Em caráter subsidiário, alegou i) o caráter confiscatório da multa de 75%; e, ii) a
impossibilidade de se aplicar a taxa SELIC.
Os únicos documentos acostados foram os de representação e aqueles
confeccionados pelas próprias autoridades fazendárias – vide f. 106/117.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
Exercício: 2002, 2003
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a
fiscalização não intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos
antes da lavratura do auto de infração, pois a fase do contraditório,
instaurada com
a impugnação, abre oportunidade para o oferecimento de todos os
esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando,
tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇAO. VIA POSTAL. CIENCIA.
Na intimação por via postal, é condição, para dar-se por
cientificado o sujeito passivo, que a mesma seja encaminhada e
recebida no domicílio fiscal eleito por ele, correspondente ao
endereço constante dos cadastros da Receita Federal.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O direito de constituir o crédito tributário decai após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte à entrega da DAA,
já que o lançamento somente poderia ter sido efetuado depois que
o fisco tomou conhecimento da falta de declaração de rendimentos
pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997,
estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
sua conta de depósito ou investimento.
MEIOS DE PROVA. RECURSOS AO EXTERIOR.
Válidas as informações veiculadas em relatório da Secretaria da
Receita Federal - SRF, decorrentes de Laudos Técnicos do Instituto
Nacional de Criminalística - INC, elaborados a partir das mídias
eletrônicas e documentos apresentados pela Promotoria do Distrito
de Nova Iorque à Comissão Parlamentar de Inquérito/CPMI do
Banestado.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR.
TITULARIDADE.
A movimentação financeira no exterior, registrada em nome e com
a identificação inequívoca do contribuinte é prova de sua
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

titularidade, servindo de elemento de prova na apuração do
imposto de renda devido.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor,
matéria reservada ao Poder Judiciário.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não
pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível
sua utilização, por
expressa disposição legal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal,
tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação
tributária.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório
é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. (f.
141/142)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 08/02/2010, recurso
voluntário (f. 166/192), replicando as teses aventadas em sua peça impugnatória, salvo aquela
quanto à aplicação da SELIC, operando-se sobre ela os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA (IN)OCORRÊNCIA DE NULIDADE
Suscitou estar o lançamento eivado da mácula de nulidade, pois i) a autoridade
fiscal teria desprezado seus lançamentos contábeis do contribuinte, ii) não teria sido intimado
durante o procedimento fiscal (f. 179); e, iii) “(...) os valores apontados não se referem ao
contribuinte (...)” (f. 179).
Antes da lavratura do auto de infração foi o emitido o Mandado de
Procedimento fiscal no 8.1.24.00-2006-00447-8, bem como diligência fiscal junto à Polícia
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

Federal em Curitiba/PR, que anexou as decisões de quebra de sigilo bancário proferidas pela 2a
Vara Criminal Federal de Curitiba/PR (f. 07/11), relatório da diligência realizada pela Suprema
Côrte do Estado de Nova York (“Supreme Court of the State of New York”; f. 12/15),
documentos de movimentação bancária junto à instituição financeira MTB Hudson Bank (f.
16/19, 29/31, e 41/42), e Laudos de exame econômico-financeiro realizados pelo Instituto
Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (f. 20/28, e 32/40).
A seguir, foi elaborado o Termo de Início da Investigação Fiscal (f. 51/52),
contendo o relatório da investigação, intimação do ora recorrente para comprovar a “(...) origem
dos recursos recebidos nas operações mencionadas (...)”, com a advertência de que “[a] não
comprovação da origem dos recursos recebidos nas operações mencionada mediante
documentação hábil e idônea e na forma e no prazo estabelecidos , ensejará lançamento de ofício
a título de omissão de rendimento (...).” (f. 52) O termo foi devidamente recebido pelo ora
recorrente em 04/09/2006 (f. 56), sem que apresentada qualquer manifestação. Determinada a
reintimação (f. 57), recebida em 26/10/2006 (f. 58), tendo novamente permanecido inerte.
Dissociada da realidade fática a alegação de que não teria sido intimado.
Nenhuma documentação foi apresentada pelo recorrente, o que igualmente
afasta a tese de que não teria a fiscalização levado em conta o que teria acostado.
Friso, por oportuno, que art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o
procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas
pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo
sentido, dispõe o art. 6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade
foram chanceladas, de ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e
determinação do fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante
requisição direta de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro
do processo administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no
601.314/SP, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da
Repercussão Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009. Rejeito,
por essas razões, a tese de nulidade.
A lacônica afirmação, desprovida de qualquer documento, é inapta para elidir a
presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. É imprescindível que a recorrente
comprove a natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária. Foi o
recorrente à exaustão intimado a apresentar documentação hábil a comprovar a origem dos
depósitos bancários e, como visto, optou por não atender ao que fora requisitado. Por não
vislumbrar mácula ao lançamento, rejeito as preliminares.

I.2 – DA (IN)OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
O recorrente insiste que houve decadência do lançamento, afirmando que seria
aplicável a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 §4o do CTN.
Quanto a essa hipótese de extinção do crédito tributário, pacífica a
jurisprudência, firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo,
fraude ou simulação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na súmula CARF no 72, que,
em idêntico sentido, dispõe que, comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
Independentemente do valor do percentual da multa aplicado, da análise dos
documentos acostados à impugnação, verifico que o recorrente é dirigente, presidente e diretor
de empresa, a Flexboat Construcoes Nauticas LTDA (f. 43/44). No período objeto da autuação
declara como rendimentos tributáveis R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – f. 44 e 48 –, embora tenha
realizado operações internacionais em montantes muito superiores – vide DAA 2002 (f. 43/45) e
DAA 2003 (f. 46/49). Conforme pontuado pela fiscalização,
- Em 16 de dezembro de 2003, o Juiz da Suprema Corte,
Honorable John Cataldo, expediu o documento denominado "Order
to Disclose", visando liberar à CPMI do Banestado e ao Ministério
da Justiça provas e documentos havidos em investigações e
procedimentos do Grande Júri conhecido como "International
Money Laundering by John Doe".
- Em 29 de abril de 2004, em decisão no Processo no
2004.7000008267-0, o Juízo da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba decretou a quebra de sigilo bancário.
- No item 26 da mesma decisão, o Juízo autoriza, também, o
compartilhamento de todos esses dados com a Receita Federal,
Bacen e Coaf, para instruir as atividades específicas desses órgãos.
- Em 24 de novembro de 2004, Laura Billings, Assistant District
Attorney of The County of New York, emitiu documento em que
autoriza representantes do Congresso e da Polícia Federal brasileira
a obterem cópias de diversos documentos e mídias eletrônicas,
dentre os quais constam nominados o MTB-Hudson Bank, Lespan
e Safra Bank.
- Com base nesses elementos, evidenciou-se que diversos
contribuintes nacionais movimentaram divisas no exterior à revelia
do Sistema Financeiro Nacional, utilizando-se de contas mantidas
no MTB-Hudson Bank.
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES:
Através dos Laudos n 0 144/2006-INC e n0 125/2006 - INC,
peritos do Instituto Nacional de Criminalística - INC, do
Departamento de Polícia Federal, examinando as movimentações
financeiras
mantidas
no
MTB-CBC-HUDSON
BANK
identificaram dentre outras, algumas operações em moeda norte-
americano em nome do contribuinte JAIME JOSE ALVES
FILHO, realizadas em 2001 e 2002.
PROCEDIMENTO / CONCLUSÃO:
De posse dos documentos elaborados pela Equipe Especial de
Fiscalização constituída pela Portaria SRF n 0 463/04 e do
Departamento de Polícia Federal que foram encaminhados pela
Coordenação-Geral da Receita Federal, esta DRF/JUNDIAI, emitiu
o mandado de procedimento fiscal - MPF n° 08.1.24.00-2006-
00447-8 em nome do contribuinte JAIME JOSE ALVES FILHO.
(f. 71)

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

A despeito da ausência de aplicação de multa qualficada, evidenciado que o
recorrente participou como beneficiário de operações de movimentação de numerário à revelia
do sistema financeiro, no contexto do conjunto de operações que ficou conhecido como Beacon
Hill, que originou a CPI do Banestado. Ao apreciar o modus operandi, que ensejou inúmeras
autuações apreciadas por este eg. Conselho, a Câmara Superior asseverrou que “(...) não se pode
falar, em absoluto, de ‘simples omissão de rendimentos’. Com efeito, a utilização dos artifícios
da operação ora tratada não deixa dúvidas, no sentido da intenção de ocultar os valores
movimentados.” (CARF. Acórdão no 9202-008.466, Rel. Cons. João Victor Ribeiro Aldinucci,
Redatora Designada Cons.a Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 17 de dez. de 2019).
Assim, “caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”, nos exatos termos da súmula
CARF no 72. Tendo sido cientificado do lançamento em 04/12/2006 (f. 75), referente aos anos-
calendários 2001 e 2002, não resta decaído o direito da Fazenda Pública. Em verdade, ainda que
aplicável a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 §4o do CTN, igualmente
permaneceria o lançamento incólume. Rejeito, com essas considerações, a preliminar de
decadência.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (IN)EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
No mérito, insistiu que não omitiu receitas, sempre cumpriu suas obrigações
fiscais, que “(...) não possui relação alguma com os fatos imputados (...)” (f. 181). Apresentou
lições doutrinárias e jurisprudenciais sobre a impossibilidade de responsabilizar sujeito que não
guarda relação com os valores apurados, bem como indicou os princípios constitucionais que
considera terem sido afrontados. (f. 179/190)
Desde a entrada em vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações – “ex vi” do art. 42.
Foram identificadas operações financeiras no exterior durante os anos-
calendário de 2001 e 2002, nas quais o ora recorrente apareceu como beneficiário de divisas
através das contas/subcontas mantidas/administradas em Instituição Financeira dos Estados
Unidos MTB Hudson Bank.
Fora o recorrente devidamente cientificado que, a partir do cruzamento de
dados apurados pela Polícia Federal do Paraná, constatou-se a movimentação na Instituição
Financeira MTB Hudson Bank, em que teria sido beneficiário de diversas remessas oriundas do
exterior, no valor de U$ 15.315,001 quinze mil trezentos e quinze dólares; f. 17), U$ 18.750,00
(dezoito mil setecentos e cinquenta dólares; f. 18), U$ 19.270,00 (dezenove mil duzentos e
setenta dólares; f. 19).
Espanta o fato do recorrente não ter juntado um documento sequer com o
intuito de desconstituir as constatações da fiscalização, limitando-se a alegar, de forma lacônica,
que não possui relação com os fatos apurados.
A meu aviso, os dados e documentos enviados ao Brasil mediante cooperação
da Promotoria Distrital estado-unidense possuem a força probante e a higidez suficiente para
sustentar a ocorrência das mencionadas operações, cabendo, portanto, ao recorrente demonstrar a
sua inocorrência – “ex vi” do art. 42 da Lei no 9.481/97.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005061/2006-56

Assim, certo não ter o recorrente conseguido elidir a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430/1996, eis que falhou em fornecer a imprescindível comprovação, da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária, mormente em se tratando
de transações efetuadas à margem do sistema financeiro oficial.
Registro, por derradeiro, que o recorrente auferiu renda muito superior aos
patamares previstos na Tabela do IRPF dos exercícios 2002 (R$ 21.600,00) e 2003
(R$25.380,00), atraindo aplicação da alíquota de 27,5%, além de lições doutrinárias e
considerações genéricas acerca dos princípios norteadores do direito tributário serem inaptas a
elidir a exigência em comento. Rejeito a alegação.

II.2 – DA (IN)CORREÇÃO DA MULTA APLICADA
Melhor sorte não assiste ao contribuinte no que tange às alegações de caráter
confiscatório da multa de 75%. (f. 102/104)
O verbete sumular de no 2 este eg. Conselho afirma sua incompetência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, eis que tal tarefa é monopolizada pelo
Poder Judiciário. O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, portanto, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que o tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, a multa ora sob escrutínio sequer poderia ser rotulada desarrazoada, muito menos
confiscatória, dada a gravidade da conduta perpetrada. Deixo de acolher o pedido.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital